Tribunal: TCU
Processo: 007.380/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12024, modalidade Concorrência internacional e Uasg 980605 (Objeto: Constitui objeto do presente certame, REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, conforme Projeto Básico, Caderno de Especificações e Planilhas Orçamentárias, constantes no edital como anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3425/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Pública Eletrônica 1/2024, sob a responsabilidade da Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento Básico do Município de Macapá (Cipemac), cujo objeto é registro de preços para contratação eventual e futura de empresa de engenharia especializada em iluminação pública, para ampliação, melhoria e eficientização, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos no município de Macapá/AP. Considerando que o edital e a minuta de contrato preveem o uso de recursos municipais e daqueles provenientes de transferências especiais da União; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que "a fiscalização das transferências especiais de que trata o art. 166-A, caput , inciso I, da Constituição Federal, no que diz respeito ao controle externo, é dividida entre os tribunais de contas dos entes beneficiários e o TCU, cabendo a este a verificação do cumprimento das condicionantes (requisitos de validade) e àqueles a avaliação da regularidade das despesas na aplicação dos recursos, por força da determinação contida no § 2o, inciso II, do mesmo artigo, no sentido de que os recursos passam a pertencer imediatamente à unidade federativa" ( vide subitem 9.1.1 do Acórdão 1758/2023-TCU-Plenário ); considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o não conhecimento da representação (peças 19 e 20); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, V, "a", 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal e com os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente representação, visto não estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade; b) informar o representante e a Companhia de Iluminação Pública, Energia Sustentável e Saneamento Básico do Município de Macapá acerca desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.380/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Macapá - AP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes (29921/OAB-PE), representando Legacy Tech Soluções Urbanas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.